Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. LISTA DE ESPERA. ESCOLA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, consistente na matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral.
2. Pedido de antecipação de tutela recursal para matrícula imediata em unidade pública ou conveniada, com multa diária por descumprimento.
3. Requerimento de inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios por equidade.
4. Prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados na apelação.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à matrícula em creche pública próxima à residência da criança, em período integral; (ii) estabelecer se é possível exigir matrícula em escola específica; (iii) verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios por equidade; (iv) analisar o pedido de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. A Constituição Federal (art. 208, IV) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) asseguram o direito à educação infantil como dever do Estado, com eficácia plena e aplicabilidade imediata.
7. O STF, no Tema 548 da repercussão geral, reconhece que a oferta de educação infantil pode ser exigida individualmente, inclusive por meio de intervenção judicial.
8. A matrícula em creche em período parcial não satisfaz o direito subjetivo da criança, pois compromete o desenvolvimento e a subsistência familiar.
9. A pretensão de matrícula em escola específica não encontra amparo legal, diante da inexistência de vaga e da ausência de direito subjetivo à escolha da unidade.
10. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar direitos fundamentais de crianças.
11. A condenação em honorários advocatícios deve observar o valor inestimável da causa e a baixa complexidade da demanda, sendo fixados por equidade em R$ 500,00, conforme art. 85, §8o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento: "1. O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência, em período integral, com suporte especializado. 2. Não há direito subjetivo à matrícula em unidade escolar específica, inexistente vaga. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável ou irrisório. 4. O prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados na apelação foi expressamente registrado no voto."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: arts. 205, 208, IV; 227
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): arts. 53, V; 54, IV
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): arts. 4o, X; 29; 31, III
Código de Processo Civil (CPC): art. 85, §8o
Lei no 12.764/2012
Decreto no 8.368/2014
Lei Distrital no 5.310/2014
Lei Orgânica do DF: art. 232
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux
STF, Tema 1.002, Pleno, julgado em 02/10/2023
TJDFT, Acórdão 2044482, 0702625-81.2025.8.07.0013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa
TJDFT, Acórdão 2053409, 0701255-67.2025.8.07.0013, Rel. Des. Alfeu Machado